Tribunal: STF
Processo: HC 61115
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-29
Data de publicação: 1983-11-29

Ementa:
CRIMINAL.
CRIME FALIMENTAR. FALTA DE ESCRITURAÇÃO DE LIVROS MERCANTIS.
FALÊNCIA.
NÃO E DE CONDENAR-SE DIRETOR DE EMPRESA QUE A DEIXOU QUASE ANO E
MEIO ANTES DE VIR ESTA A FALIR, AO FUNDAMENTO TÃO SÓ DE ATRASO NA
ESCRITURAÇÃO DE LIVROS MERCANTIS, SE E CERTO QUE QUANDO O PACIENTE
DEIXOU A EMPRESA O ATRASO ERA DE APENAS DOIS MESES, E NADA FOI
SEQUER ALEGADO QUANTO A TER TIDO ELE QUALQUER RESPONSABILIDADE NA
QUEBRA, OCORRIDA APÓS AQUELE ESPACO DE TEMPO DEPOIS DE TER DEIXADO A
SOCIEDADE. NÃO SE HÁ DE TER-SE COMO CONFIGURADO, NA ESPÉCIE, EM
RELAÇÃO AO PACIENTE, O TIPO PREVISTO NO ART-186, VI, DA LEI DE
FALÊNCIAS (DEC. LEI 7661, DE 21 DE JUNHO DE 1945). ADEMAIS, AFIRMA O
PRÓPRIO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO NÃO SER POSSIVEL DECLARAR-SE TER HAVIDO
DESVIO DE BENS.